Tribunal: TJSP
Processo: 1089351-55.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Apelo da requerente - Improcedência - Cobranças de serviços "Livros Digitais Light Skeelo" e "Livros Digitais Padrão Skeelo" - Pacote de serviços contratados - Cobrança indevida não verificada - Faturas que apenas detalham os valores que integram o plano contratado - Inexistência de irregularidade - Sentença mantida - Recurso desprovido.